Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CABIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. No caso, de fato, consta na petição do agravo de instrumento interposto o pedido de resolução do contrato em execução, a fim de possibilitar aos promitentes compradores, nos termos da norma do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução das quantias pagas pelos embargantes, que não foi devidamente observado no acórdão combatido, caracterizando, assim, omissão a ser sanada.
3. Em que pese à omissão referida, ao compulsar a decisão proferida pelo juízo a quo (ID 9187343), que deu origem ao presente agravo de instrumento objeto desses embargos de declaração, em nenhum momento, nessa decisão, foi tratado do tema da resolução contratual.
4. Cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que o objeto do agravo de instrumento está limitado às questões examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
5. Os argumentos deduzidos nos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes não foram tratados na instância de origem, não cabendo sua análise em sede recursal, em face da violação dos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.
6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.